Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702081-45.2024.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO DIAS DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor no qual foi formulado pedido de gratuidade de justiça, tendo sido este deferido pelo juízo a quo (ID. 63281895). A despeito da concessão do benefício, o art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais preceitua que: Art. 11. Compete ao relator: (...) XIII - exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma; XIV - deliberar sobre o pedido de assistência judiciária formulado no processo; (...) Desse modo, considerando que a documentação trazida aos autos não se mostra suficiente para a análise da alegada condição de hipossuficiência, faculto ao autor, ora recorrente, a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, e b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, e c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo recursal, no mesmo prazo deverá, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator